Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711734-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (ID 9486780 - Pág. 43) proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília, nos autos no 0724879-49.2019.8.07.0016, em audiência de justificação, a qual manteve a decisão (ID 9486780 - Pág. 29) que indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência feita por Sandra Ferreira Santos (requerente) em face de seu marido, Erodaque de Almeida Santos (requerido), pedindo seu afastamento do lar e proibição de contato, por considerar que não se evidencia concreta situação de risco, uma vez que a requerente não mantém contato com o requerido. Decisão proferida por esta relatoria acolhendo a liminar e deferindo as medidas protetivas de urgência requeridas (ID 9548595 - Págs. 1/3). Certidões (IDs 9852888 - Pág. 1 e 9852955 - Pág. 1) informando que o ofensor deixou de ser intimado por estar morando em Minas Gerais, em endereço desconhecido. Despacho proferido por esta relatoria para que o MPDFT se manifestasse sobre as certidões acima referenciadas (ID 9923333 - Pág. 1). Manifestação do MPDFT requerendo prazo de 20 dias para localização do reclamado (ID 10014202 - Pág. 1). Despacho proferido por esta relatoria concedendo o prazo de 20 dias requerido pelo MPDFT, para a realização das diligências devidas, a fim de localizar o reclamado. Manifestação do MPDFT informando o endereço do reclamado para sua intimação (ID 11108744 - Pág. 1). Despacho desta relatoria determinando à Secretaria a intimação do reclamado no endereço fornecido pelo MP (ID 11598202 - Pág. 1). Certidão (ID 11716340 - Pág. 1) informando que restou infrutífera a tentativa de intimação do reclamado no endereço fornecido pelo MP. Despacho desta relatoria (ID 11727644 - Págs. 1/2) para que o MPDFT se manifestasse sobre a certidão (ID 11716340 - Pág. 1). Manifestação do MPDFT informando que encaminhou o caso ao setor de diligências para outra tentativa de localização do reclamado, ante a sua não localização pelo oficial de Justiça. Despacho desta relatoria concedendo o prazo de 30 dias ao Ministério Público para a realização de nova diligência a fim de localizar o reclamado (ID 11873577 - Págs. 1/2). Manifestação do Ministério Público (12038652 - Pág. 1) requerendo a intimação do reclamado no endereço indicado no ID 12038653 - Pág. 1. Despacho desta relatoria (ID 12061605 - Págs. 1/2) determinando à Secretaria a realização da intimação do reclamado no endereço indicado pelo MPDFT. Certidão (ID 12412115 - Pág. 1) informando que o reclamado deixou de ser intimado por não residir no endereço informado pelo MPDFT. Despacho desta relatoria (ID 12428656 - Págs. 1/2) para que o MPDFT se manifestasse sobre a certidão acima referenciada. Manifestação do MPDFT requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias a fim de obter esclarecimentos sobre a não intimação do reclamado (ID 12673681 - Pág. 1). Considerando-se o requerimento do MPDFT (ID 12673681 - Pág. 1), concedi a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias (ID 12741068 - Págs.1/2). Manifestação do MPDFT informando que não obteve sucesso em falar com o reclamado e requerendo a suspensão do processo pela derradeira vez, pelo prazo de 30 dias a fim de localizar o reclamado (ID 14774874 - Pág. 1). É o relatório. Tendo em vista o requerimento do MPDFT (ID 14774874 - Pág. 1), concedo, pela derradeira vez, a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 30 dias. Após, ao Ministério Público para que se manifeste. Intime-se. Brasília-DF, 9 de março de 2020 12:30:41. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator